Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719572-06.2022.8.07.0018 RECORRENTE: OSWALDO BRAZ DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SERVIDOR VINCULADO AO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROMOVIDA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF. Assim, a própria liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos. 2. O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante. 3. Na espécie em exame, a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que o servidor não pode executar o título executivo formado em ação promovida pelo SINDERETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. 4. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé se, além de não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil, não está caracterizada intenção provocar dano processual à parte adversa. 5. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, 3o da Lei 8.073/1990, bem como 6o § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sustentando sua legitimidade para a causa, porquanto entende que o SINDIRETA/DF representar toda a categoria dos servidores públicos da Administração Direta do Distrito Federal, inclusive os policiais civis, independentemente de filiação ao sindicato ou de autorização expressa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 18, 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 1.009, todos do CPC, e 3o da Lei 8.073/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Já decidiu o STJ: "É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula n. 126 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.270.657/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 31/10/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 6o § 3o, da LINDB, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027